Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740138-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL E OUTROS RECORRIDO: JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. GARANTIA DA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI NOVA SUPERVENIENTE QUE ALTERA O REGIME DOS JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA INEXISTENTE. ART. 505, I, CPC. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. ARTIGOS 926 E 927, CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de EDcl no AgRg no REsp n.o 1.210.516, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, decidiu que: “(...) os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada”. 2. Os juros de mora e correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo Magistrado, não caracterizando violação aos artigos 502 e 507 do CPC. 3. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 4. O STF decidiu, em sede de Tema 810, com afetação da matéria, ser inaplicável a TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, que foi declarado inconstitucional (pela máxima corte de Justiça do país), por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Os embargos de declaração opostos do referido acórdão foram rejeitados pelo Plenário do c. STF em 03/10/19, e o trânsito em julgado ocorreu em 03.03.2020. A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não contraria a coisa julgada. 5. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, 1.021, § 3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, ao argumento de que a discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, teria precluído com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada. Asseveram ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 1.030, inciso III, do CPC, defendendo que o acórdão vergastado teria divergido do entendimento do STF e do STJ, quanto aos temas 733 e 905, respectivamente, dos recursos repetitivos, os quais tratam da coisa julgada sobre a correção monetária pela TR. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à eficácia da coisa julgada segundo o precedente dos recursos repetitivos do STF, RE 730.462, tema 733. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 502, 503, 507, 508 e 1.030, inciso III, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027